Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706627-32.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS RIBEIRO BORGES JUNIOR EMBARGADO: DETRAN - DF, SIDNEI APARECIDO THOMAZ JUNIOR - ME, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O embargante pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Alega a existência de omissão da decisão colegiada, nos seguintes termos: "Antes do julgamento, precisamente no dia 13/03/2020, foi apresentada petição de fato novo no processo, informando que o veículo fraudulento registrado pelo DETRAN/DF foi apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal (ids. 14958796 a 14958806). Juntamente com os documentos da apreensão, foram juntados depoimentos de investigados por estelionatos que estavam envolvido com o veículo fraudulento. No julgamento do dia 18/03/2020 não houve manifestação acerca da petição apresentada no dia 13/03/2020 pelo embargante e consequentemente não foram analisados os documentos anexados em conjunto, havendo clara omissão". Preliminarmente à apreciação dos aclaratórios, dê-se vista aos embargados (DETRAN/DF, DISTRITO FEDERAL e AYMORÉ) dos referidos documentos ("fato novo') colacionados pelo embargante. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito